Tribunal: TJES
Processo: 5005138-92.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005138-92.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
AGRAVADO: TRANSPORTADORA TRANSFINAL EIRELI
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento n. 5005138-92.2022.8.08.0000

Agrav
ante: Estado do Espírito Santo

Agravad
a
: Transportadora Transfinal EIRELI

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória no id. 13860699 dos autos da ação da ação anulatória ajuizada por Transportadora Transfinal EIRELI, na qual o pedido liminar foi deferido parcialmente para suspender a exigibilidade das multas impostas pelo agravante nos autos de infração ns. 1.947.244-2, 2.022.887-9, 5.075.044-4 e 5.075.025-5, nos montantes que ultrapassam 100% (cem por cento) dos impostos apurados como devidos.

Nas razões de id. 2756153, o agravante alega que (a) o Juízo originário é incompetente, eis que tramitam duas execuções fiscais referentes a autos de infração questionados na ação anulatória, atraindo a competência do juízo executório; (b) alguns débitos já foram confessados pela agravada; (c) as multas são legais, pois aplicadas isoladamente.

Decisão liminar proferida no id. 2780307, com embargos de declaração opostos no id. 2838860 e contrarrazões no id. 3269114.

Sem contrarrazões ao agravo de instrumento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 20 de outubro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 08.11.2022

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Segundo a jurisprudência desta Corte,
“
Embora haja o reconhecimento de conexão entre a ação de conhecimento e o executivo fiscal, há a possibilidade de que os processos tramitem de maneira separada, nas hipóteses em que haja juízo com competência absoluta para processar e julgar unicamente as ações de execução fiscal
”
(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200021408, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021).

De igual teor:

“
As ações anulatórias de débito fiscal se encontram sujeitas à competência material das Varas da Fazenda Pública, sendo inviável sua apreciação por Varas de Execuções Fiscais. E, tendo a competência em razão da matéria o status de absoluta, não há que se falar em reunião de ações dessas duas espécies, ainda que entre elas haja conexão, mormente em razão da norma contida no art. 5º, § 1º, da Lei Estadual nº 4.321/90.
”
(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100190008928, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019)

N
ão h
á, portanto,
que se falar
em
incompetência do Juízo originário
(
5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
)

para julgar a ação anulatória
,
eis que
as ações de execuç
ão fiscal
apontadas como conexas
tramitam em
juízo com competência absoluta
(1ª Vara
da Fazenda Pública Estadual Privativa
de Execuções Fiscais de Vitória)
.

No que concerne ao caráter confiscatório
das penalidades
,
o
STF possui entendimento de que as multas punitivas podem ser arbitradas apenas até o limite de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal,
como se depreende dos seguintes arestos:

“
Consideram-se confiscatórias as multas punitivas que ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido. Precedentes.” (ARE 1341246 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-014 DIVULG 26-01-2022 PUBLIC 27-01-2022)

“
Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes.”
(ARE 905685 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julg
ado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 07-11-2018 PUBLIC 08-11-2018)

A decisão recorrida confrontou separadamente os valores dos impostos apurados e das respectivas multas, nos seguintes termos:

“
–
Auto de Infração nº 1.947.244-2 (ID13629784): foi aplicada multa de R$ 174.944,24, enquanto, como valores devidos a título de ICMS, foi apurado R$ 99.135,07;

–
Auto de Infração nº 2.022.887-9 (ID13629787): foram aplicadas multas de R$ 81.284,02 + R$ 2.303,04 + R$ 4.606,08, enquanto, como valores devidos a título de ICMS, foi apurado R$ 46.060,81;

–
Auto de Infração nº 5.075.044-4 (ID13629789): foi aplicada multa de R$ 1.781,40, enquanto, como valores devidos a título de ICMS, foi apurado R$ 732,26;

–
Auto de Infração nº 5.075.025-5 (ID13629795): foi aplicada multa de 144.670,14 VRTEs, enquanto, como valores devidos a título de ICMS, foi apurado 23.026,5525 VRTEs”.

Nesse viés, considerando que a
s
multa
s
superam o teto paradigmático
,
resta demonstrado o caráter confiscatório
, devendo
a exigibilidade do
s
valor
es
que
extrapolam
100% (cem por cento) do
s
imposto
s

perma
necer
suspensa.

No que concerne à alegada confissão dos débitos pela agravada, esta Corte reconhece que
“
É possível, mesmo diante de parcelamento tributário realizado, discutir a referida dívida em juízo e obter eventual suspensão de sua exigibilidade caso cumpridas as exigências legais
”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199004771, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019).

É a jurisprudência:

“
O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1133027, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos (REsp 1133027/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 16/03/2011).
”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024990059099, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021)

“
Rejeitam-se as alegações do Estado do Espírito Santo de que a recorrida não ostentaria interesse de agir, por ter firmado termo de parcelamento dos débitos fiscais objeto da lide, porque segundo a jurisprudência proveniente do e. STJ, [...]a confissão de dívida para fins de parcelamento não tem efeitos absolutos, não podendo reavivar crédito tributário já extinto pela prescrição[...] (REsp 1298252/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 14/08/2012).” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014160032752, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020)

“
1 - Embora existam vários precedentes, inclusive do STJ, nos quais se reconhece a superveniência da falta de interesse da parte em discutir o crédito tributário diante da adesão dela a parcelamento fiscal com respectiva confissão da dívida, tal como reproduzido no julgado embargado, todavia, não há como deixar de atribuir relevância ao entendimento firmado pelo STJ em sede de acórdão proferido em julgamento sob a égide dos recursos repetitivos (REsp 1133027/SP) em sentido diverso. 2 - Assim, o acórdão recorrido restou pautado em premissa equivocada ao desconsiderar a tese firmada em repetitivo no sentido de que a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Valendo acrescentar recentíssimo julgado daquela corte de superposição em que se concluiu que a nulidade de intimação no curso do Processo Administrativo Fiscal que deu origem ao crédito tributário parcelado é matéria passível de discussão judicial, pois, apesar de se tratar de uma questão formal inerente à formação do crédito, se correlaciona com sua validade no mundo jurídico (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.452.377 GO, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 05/02/2020).” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024160161709, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/06/2020, Data da Publicação no Diário: 15/09/2020)

Finalmente, r
egistro que a
natureza das multas

não foi analisa
da na decisão objeto do recurso
,
sendo relevante consignar que
a questão constitucional a ser analisada no julgamento do
RE 736.090-RG (Tema 863) trata da fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada
em razão de sonegação, fraude ou conluio,
ou seja, questões que demandam instrução probatória.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, j
ulga
ndo prejudicados os
embargos de declaração
de id.
2838860
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL / DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA E EXECUÇÕES FISCAIS CONEXAS. EXISTÊNCIA DE JUÍZO COM COMPETÊNCIA ABSOLUTA. TRAMITAÇÃO SEPARADA. MULTA CONFISCATÓRIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE ASPECTOS JURÍDICOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
“
E
mbora haja o reconhecimento de conexão entre a ação de conhecimento e o executivo fiscal, há a possibilidade de que os processos tramitem de maneira separada, nas hipóteses em que haja juízo com competência absoluta para processar e julgar unicamente as ações de execução fiscal
”
(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200021408, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021).

2. O
STF possui entendimento de que as multas punitivas podem ser arbitradas apenas até o limite de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal.
Precedentes:
ARE 1341246 AgR
e
ARE 905685 AgR-segundo
.

3. C
onsiderando que a
s
multa
s
superam o teto paradigmático
,
resta demonstrado o caráter confiscatório
, devendo
a exigibilidade do
s
valor
es
que supera
m
100% (cem por cento) do
s
imposto
s

permanecer
suspensa.

4. A
inda que o parcelamento do débito tributário tenha sido realizado, é possível a sua discussão judicial, posto que a confissão da
dívida não inibe o questionamento da obrigação no que se refere aos seus aspectos jurídicos.

5. Recurso
conhecido
e desprovido
.
Embargos de declaração prejudicados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicados os embargos de declaração de id.
2838860
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 08 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.